Tribunal: TJMT
Processo: 1031563-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1031563-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[BENEDITA TENUTES DA SILVA - CPF: 063.739.171-34 (APELANTE), DOUGLAS TADEU MAGALHAES - CPF: 023.111.991-70 (ADVOGADO), HELENA CAMPOS PINHEIROS - CPF: 086.622.311-87 (APELANTE), MARISTELA ANA DE MAGALHAES - CPF: 328.709.571-49 (APELANTE), NEUMES DE MORAES - CPF: 029.116.388-24 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– DATA EM QUE OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–

JUROS DE MORA

E

CORREÇÃO MONETÁRIA –
QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF

-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –
SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO

PROVIDO.

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7.
Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1031563-93.2017.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTES: BENEDITA TENUTES DA SILVA

HELENA CAMPOS PINHEIROS

MARISTELA ANA DE MAGALHAES

NEUMES DE MORAES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Benedita Tenutes da Silva e Outras
contra sentença proferida pelo
Juízo

da 3a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação Declaratória C/C Cobrança de Diferenças Remuneratórias (URV),
movida contra o
Estado de Mato Grosso,
que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão das partes requerentes, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3o, I C/C § 4o, III, todos do CPC. Suspendeu, entretanto a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC e art. 12 da Lei no 1.060/50).

Nas razões recursais as Apelantes sustentam que, cuida-se de Ação visando à recomposição salarial, a qual foi causada pela errônea conversão de Cruzeiros Reais para URV ocorrido no ano de 1994, requerendo assim a condenação do Estado de Mato Grosso, ao pagamento das verbas decorrentes da aplicação do percentual de 11,98%, resultante da não aplicação dos fatores de conversão da URV determinados pela lei 8.880 de 27/05/1994, sobre o valor total de sua remuneração, na data da implantação da ordem judicial. Sendo possível concluir que o Juízo
a quo
entendeu que após a aprovação da Lei Complementar 50/1998, teve como termo final a ser considerado para fins de análise do direito a diferença da URV, entendeu que houve a Reestruturação Remuneratória. Porém, o Estado recorrido não trouxe a planilha de cálculo em que demonstre de fato que sanou a deflação apontada da referida conversão da moeda.

Alegou que,

tal circunstância demanda cálculo que ainda deverá ser apurado para que fato comprove se houve a liquidação ou não das diferenças requeridas, o que deverá ser esclarecido em momento oportuno, em respeito ao entendimento firmado pelo STF, a se constatar, somente em liquidação de sentença por arbitramento. Além disso, essencial lembrar que, os planos de cargos, carreiras e salários tem diversidade de objetivos face à conversão da URV, tratando-se, pois, de parcelas de natureza jurídica distintas, que não podem ser compensáveis, por isso, não constituem um obstáculo à correção da conversão perquirida na Inicial.

Assim, requereu o recebimento e provimento do presente recurso, com fundamento no art. 1.009 e ss. do CPC, a fim de reformar totalmente a decisão, para que seja a ação julgada totalmente procedente, condenando o Estado Reclamado a promover o reajuste/incorporação de 11,98% (onze unidades e noventa e oito centésimos por cento) na remuneração dos Autores, incluindo em todas as verbas de natureza salarial, como 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; devendo restituir os valores pagos a menor nos últimos cinco anos anteriores à propositura desta ação, tudo devidamente atualizado, acrescidos de juros e correção monetária. Sendo está a única decisão a ser considerada como JUSTA.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo e, em acaso de entendimento diverso, pela manifestação expressa acerca dos preceitos constitucionais/legais invocados (CF, art. 168 e art. 22 da Lei 8.880/94 e prescrição), conforme Id n. 7988554.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (Id n. 20030491), alegou que inexiste
in casu
o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, abstenho-me de adentrar no mérito deste recurso, procedendo, desde já, a devolução do feito a essa Corte de Justiça, para prosseguimento, na forma da lei.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),
4 de março de 2020
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020